Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701386-96.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA SARAIVA DA ROCHA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E S P A C H O Intime-se a Exequente para manifestar-se sobre o documento de ID 15522170. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de abril de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator